Tribunal: TJPA
Processo: 0838637-87.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838637-87.2023.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

APELADO: JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FURTO EM VIA PÚBLICA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
José Augusto do Nascimento
contra acórdão que, em sede de apelação interposta pela
Companhia de Locação das Américas
, reconheceu a validade da cláusula contratual de exclusão de cobertura em razão de pernoite do veículo em via pública, afastou indenização por danos materiais, reduziu os danos morais e estabeleceu sucumbência recíproca. O embargante alegou omissão e obscuridade, sustentando que não houve prova de que o furto ocorreu durante o pernoite em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e obscuridade quanto à premissa fática de que o veículo teria pernoitado em via pública; (ii) estabelecer se a cláusula de exclusão securitária deveria ser aplicada ao caso concreto, diante da ausência de prova do pernoite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

4.

A omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante e capaz de influir no resultado da decisão.

5.

A obscuridade se caracteriza quando a falta de clareza prejudica a compreensão da decisão, o que não ocorreu no caso.

6.

O embargante juntou boletim de ocorrência relatando furto em via pública, sem comprovação de que ocorreu no período noturno, afastando a incidência automática da cláusula de exclusão de cobertura.

7.

O ônus da prova quanto às causas excludentes de cobertura securitária compete à seguradora, nos termos do art. 373 do CPC e da jurisprudência consolidada (STJ, REsp 2.150.776/SP).

8.

A cláusula de exclusão de cobertura é válida, mas não se aplica ao caso concreto, devendo o consumidor arcar apenas com a franquia contratada, não com o valor integral do veículo sinistrado.

9.

Diante do acolhimento da maior parte dos pedidos autorais, a sucumbência deve ser integralmente suportada pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido (com efeitos infringentes).

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de exclusão de cobertura securitária por pernoite em via pública é válida, mas sua aplicação exige comprovação efetiva do fato excludente, incumbindo o ônus da prova à seguradora.

2.

Em caso de furto de veículo locado em via pública, sem demonstração de que ocorreu durante o pernoite, a proteção securitária subsiste, cabendo ao consumidor apenas o pagamento da franquia contratual.

3.

O acolhimento da maior parte dos pedidos autorais impõe a condenação integral da apelante ao pagamento da verba sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 489, § 1º, 1.022 e 1.024, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EmbExeMS n. 7.130/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 20.02.2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 483.356/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.12.2014; STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 1.179.444/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17.02.2014; STJ, REsp n. 2.150.776/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13.09.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0838637-87.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

FELIPE BORGES - OAB/PA 16.465

EMBARGADO:

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

ADVOGADO:

ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA, OAB/MG N.º 80.055 E LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG N.º 108.654

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar tautologia, vou me valer do relatório já lançado ao ID. 28938620:

“(...)
Trata-se de apelação interposta pela
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
contra sentença prolatada em 19/08/2024 (ID nº 22865173), que julgou procedente a ação de
JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO
, com base em cláusulas contratuais consideradas leoninas e a cobrança indevida de valores após furto de veículo locado. A sentença determinou a declaração de inexistência de débitos, indenização por danos materiais e morais, e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A apelação (ID nº 22865174), interposta em 04/09/2024, por
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
argumenta que a sentença deve ser reformada, pois não houve comprovação de dano moral efetivo e o quantum indenizatório de R$ 20.000,00 é desproporcional. A ré afirma que a cobrança foi baseada em cláusulas válidas e que a sentença violou o princípio da razoabilidade, ensejando enriquecimento ilícito. Destaca que o autor não comprovou abalo psicológico ou moral, apenas frustração por evento fortuito, e que a locadora agiu com boa-fé.

As contrarrazões (ID nº 22865180), apresentadas em 21/10/2024, anunciam a deserção do recurso por falta de comprovação do preparo, exigindo o relatório de contas e comprovantes de pagamento. Ressalta que a sentença foi fundamentada em provas de cláusula abusiva, ausência de assistência da locadora após o furto e cobrança indevida, comprovada por contrato (ID nº 91064873) e documentos anexos. Argumenta que o dano moral foi comprovado pela negativação do nome do autor, pela falta de apoio da ré e pela cláusula leonina, e que o quantum indenizatório é compatível com a capacidade econômica da ré e a gravidade do fato.

Ao ID. 25463962 determinou-se a regularização do preparo sob pensa de não conhecimento do recurso, providência que foi atendida ao ID. 25615434.

É o relatório.
Sem redação final.

(...)”

Sob ID. 28938620, sobreveio acórdão no sentido de se conhecer do recurso de
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
e dar-lhe parcial provimento, entendo válida a cláusula de exclusão de cobertura – compreendendo que o veículo pernoitou em via pública -, bem como a cobrança decorrente, fastando ainda a indenização por danos materiais, minorando os danos morais e estabelecendo a sucumbência recíproca.

Ao ID. 29229782,
JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO
, opôs Embargos de Declaração, anunciando omissão e obscuridade no acórdão, uma vez que a premissa fática de que o veículo havia pernoitado em via pública não teve a respectiva prova correlacionada.

Contrarrazões colhidas do ID. 29798493.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0838637-87.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

FELIPE BORGES - OAB/PA 16.465

EMBARGADO:

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

ADVOGADO:

ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA, OAB/MG N.º 80.055 E LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG N.º 108.654

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, dado o preenchimento dos pressupostos recursais.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Por sua vez, a
obscuridade
que autoriza o manejo dos Aclaratórios é percebida quando há falta de clareza do texto, imprecisão semântica, dicção de que em algum grau dificulte a compreensão do texto. Essa somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, é prejudicada a compreensão da decisão judicial, o que não ocorre na hipótese.

Nesse sentido: (EDcl no AgRg nos EmbExeMS n. 7.130/DF,
relator Ministro JORGE MUSSI
, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 20/2/2015.), ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 483.356/DF, relator
Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014.) e (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.179.444/DF, relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe de 17/2/2014.)

Muito bem.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao apontamento da prova da premissa fática de que o veículo pernoitou em via pública e que, por isso, estaria sob causa de exclusão de cobertura.

De fato, vejo razão ao Embargante. Digo isso, pois o próprio Embargante juntou ao ID. 22865137, Boletim de Ocorrência em que fez constar
“noticiando que deixou seu veículo estacionado em via pública e ao retornar percebeu que havia sido subtraído. Nada mais.”.

De mais a mais, este mesmo Embargante, apontou em sua exordial que:

“(...) No dia 25/01/2023, após fazer compras para a festa de aniversário, o veículo foi estacionado em via pública, inclusive com as compras dentro do carro. Havia a expectativa de, no mesmo dia, desembarcar as compras. Contudo, antes disso, a família entrou em completo estupor quando, ao buscar pelo veículo em frente à casa de sua filha, notou que este tinha sido furtado. (...)

Apenas para fins de argumentação, o pernoite dos Requerentes na casa da filha, em SP, sempre foi feito em garagem (da sogra da filha do Requerente ou de vizinho). No dia do furto (não se sabe a que horas do dia aconteceu), o Requerente ainda não havia combinado onde o veículo iria pernoitar. Inclusive, junto com o veículo, todas as compras feitas para o aniversário de casamento foram subtraídas. (...) In casu, o Requerente guardou o veículo da melhor maneira que conseguiu diante do contexto (em outra cidade e sem estacionamento próximo), ou seja, não havia possibilidade de evitar ou impedir os efeitos do caso fortuito. (...) Ora Excelência, as ÚNICAS possibilidades de evitar o furto seria se o Requerente não fosse visitar sua filha em outra cidade ou se estacionasse em algum local muito afastado da residência que estavam hospedados.

Assim, a realidade é de que não se sabe ao certo se o veículo foi furtado durante o dia, ou pela noite, prova esta que
– tanto pela distribuição ordinária já lhe ser de obrigação quanto pela inversão do ônus –
deveria caber à Seguradora.

Neste sentido, cito precedente:

(...) 2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) a existência de cláusulas contratuais contraditórias acarreta a adoção da interpretação mais favorável ao aderente, e (II) nas demandas em que haja distribuição estática do ônus da prova, é dever da seguradora comprovar as causas excludentes da cobertura securitária (...) 8. A partir da regra de distribuição estática, o art. 373 do CPC estabelece que o ônus probatório incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 9. No recurso sob julgamento, a partir do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, verifica-se (I) que existem cláusulas contraditórias, as quais devem ser interpretadas em favor do aderente (recorrente); e (II) que o réu (recorrido) não se desincumbiu do ônus de comprovar a causa extintiva do direito do autor (recorrente).
(...)
(REsp n. 2.150.776/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Desta forma,
mantido o texto do acórdão que entendeu pela validade da cláusula de exclusão de cobertura
, contudo,
deixando de percebê-la no caso em comento
,
uma vez que dos elementos trazidos pelo Consumidor embora tenha havido o furto em via pública, a Seguradora não logrou êxito em provar que tal furto ocorreu durante a pernoite
, o que por conseguinte atrai a incidência da proteção securitária e a obrigação de o consumidor arcar apenas e tão somente com a franquia pactuada.

O dispositivo do acórdão, passa a ter a seguinte redação:

____________________________________________

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1.
Entender válida a disposição contratual de exclusão de cobertura securitária, contudo deixando de aplicar a referida exclusão e por conseguinte, mantendo o afastamento da obrigação de ressarcimento do veículo, reservando apenas a necessidade de pagamento da respectiva franquia.

2.
Manter, a declaração de inexistência de dívida quanto à quilometragem adicional.

3.
Recalibrar os danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais) quanto a cobrança indevida;

4.
Afastar a indenização por danos materiais;

5.
Dado o acolhimento da maior parte dos pedidos autoriais a sucumbência integral pela Apelante é medida que se impõe, mantido o importe de 10% do valor da condenação atualizado que se compõe por (afastamento da obrigação de ressarcimento do veículo, afastamento da dívida quanto à quilometragem adicional e valor do dano moral).

_________________________________________

Em assim sendo,
conheço dos Embargos de Declaração e Dou-lhes provimento (com efeitos infringentes),
para ao fim a e ao cabo,
afastar a obrigação de o Consumidor arcar com o valor integral do veículo sinistrado, mantendo a penas a obrigação de pagamento da franquia
, bem como
recalibrar a disposição da verba honorária sucumbencial
para que seja integralmente pela Apelante/Embargada. Mantidos os demais termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 16/10/2025